Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710507-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIGUELA BIRINO DE MELO, EDSON BIRINO DE MELO, ELISEU BIRINO DE MELO, ELIAS BIRINO DE MELO, ADRIANA BATISTA REIS DE MELO, TATIANE SILVA DE SOUSA MELO, CARLA NERY DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: JOSE MATEUS DE MELO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifica-se que a decisão agravada não apenas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas deferiu o recolhimento das custas ao final do processo. Assim, em análise preliminar, o recurso não se tem correção com o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, DF, 26 de abril de 2021 17:36:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador